Tribunal: TJSP
Processo: 1093904-58.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial. Contrato de seguro de transporte rodoviário. Decisão que constituiu de pleno direito o título executivo. Recurso da embargante. Pretensão ao reconhecimento de falta de comprovação do crédito. Cabimento. Ausência de prova da vigência do contrato de seguro no período questionado, assim como da especificação prévia dos embarques contratados e

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial. Contrato de seguro de transporte rodoviário. Decisão que constituiu de pleno direito o título executivo. Recurso da embargante. Pretensão ao reconhecimento de falta de comprovação do crédito. Cabimento. Ausência de prova da vigência do contrato de seguro no período questionado, assim como da especificação prévia dos embarques contratados e abrangidos pela apólice. Documentação indispensável à propositura da demanda executiva. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1093904-58.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PERA
TRANSPORTES LTDA, é apelado SEGUROS SURA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093904-58.2017.8.26.0100
2
Apelação no 1093904-58.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Pera Transportes Ltda.
Apelado: Seguros Sura S/A
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dra. Ana Lúcia Schmidt Rizzon
Voto no 39673
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial.
Contrato de seguro de transporte rodoviário. Decisão que
constituiu de pleno direito o título executivo. Recurso da
embargante. Pretensão ao reconhecimento de falta de
comprovação do crédito. Cabimento. Ausência de prova da
vigência do contrato de seguro no período questionado, assim
como da especificação prévia dos embarques contratados e
abrangidos pela apólice. Documentação indispensável à
propositura da demanda executiva. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 397/399, que julgou improcedentes embargos à execução opostos pelo
executado, com dispositivo do seguinte teor:
“Ante o exposto, Julgo IMPROCEDENTES
os presentes embargos, constituindo de pleno direito o título
executivo no valor de R$ 22.767,87 (vinte e dois mil com
setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos),
devidamente corrigido pela Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de
Justiça a partir do ajuizamento da ação de execução, acrescido
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da
citação.
Em razão da sucumbência, condeno a
embargante nas custas e despesas processuais decorrentes,
corrigidas a partir de seu efetivo desembolso, e honorários
advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10% sobre o
valor da causa, devidamente corrigido.”
Inconformado recorre o embargante, alegando, em síntese, que
não contratou os seguros mencionados na exordial da ação executiva, e, por esse
motivo, não teria a obrigação de pagar os prêmios exigidos pela apelada. Sustenta
que impugnou expressamente os documentos apresentados unilateralmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093904-58.2017.8.26.0100
3
devendo a r. sentença de origem ser reformada, já que inexiste prova da contratação
ou prorrogação das apólices de seguro no período reclamado, qual seja, agosto e
setembro de 2.016
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 413/421).
Valor atribuído à causa em 21/09/2017: R$22.767,87.
É o relatório.
O recurso merece provimento, pois, conquanto os prêmios de
seguro possam ser cobrados, em regra, pela via executiva, como prevê o art. 27 do
Decreto-Lei n° 73/66, no caso em tela, inexiste título líquido, certo e exigível.
Com efeito, cuida-se de embargos à execução de título
extrajudicial fundada em apólices de seguro do tipo “aberta”, aduzindo a
embargante/apelante que não houve contratação de seguro objeto dos prêmios
exigidos, pois ausente prova de que após o término de vigência das apólices houve
renovação. A embargada exige o pagamento dos prêmios referentes a 17 e 20 de
agosto de 2016 e 30 de setembro do mesmo ano.
De fato, pelas apólices contratadas e juntadas aos autos, depreende-
se que o contrato teve vigência no período de 23 de junho de 2015 a 23 de junho de
2016, prorrogado até 30 de junho de 2016 (fls. 15/23, 24/37, 109/116).
Salienta-se que nos contratos de seguro com apólice “aberta”, o
valor efetivo do prêmio é calculado com base nas averbações dos transportes
realizados, informadas periodicamente pelo segurado à seguradora.
No caso, inexiste prova da vigência do contrato de seguro no
período cobrado (agosto e setembro/2016), assim como inexistem formulários de
averbação das mercadorias transportadas, documentos necessários a justificar o
montante exigido pela exequente.
Os documentos de fls. 168/247, 276/278 e 370/372 não são aptos
a comprovar a efetiva averbação das mercadorias, tampouco prova a contratação ou
prorrogação das apólices de seguro no período reclamado.
Assim, a apelada pretende receber por prêmios sem a necessária
especificação prévia dos embarques contratados e abrangidos pela apólice, e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093904-58.2017.8.26.0100
4
comprovação da prorrogação das referidas apólices para os períodos de agosto e
setembro de 2016, porquanto a prorrogação limitou-se ao período de 30 de junho de
2016 (fls. 106).
Portanto, não emana dos autos prova documental da certeza,
exigibilidade e liquidez para a via eleita.
Neste sentido, julgados desta Casa:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Prêmios de seguro do ramo
de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de
Carga RCTR-C Execução instruída apenas com cópias das
propostas, das apólices e das faturas de cobrança Ausência
dos formulários de averbação das mercadorias transportadas e
dos conhecimentos de transporte, documentos aptos a
justificar o montante cobrado da embargante Inexistência de
título líquido, certo e exigível
Sentença que julgou
procedentes os embargos e extinguiu o processo executivo
mantida Recurso não provido, com aplicação do art. 85 do
novo CPC, que, em seus §§ 1° e 11, prevê a majoração dos
honorários advocatícios na fase recursal.” (TJSP; Apelação
Cível 0002940-60.2014.8.26.0417; Relator (a): Paulo Pastore
Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Paraguaçu Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2018; Data de Registro: 21/08/2018).
“Apelação Cível. Embargos à execução. Título executivo
extrajudicial. Contrato de seguro de transporte rodoviário.
Acolhimento. Decisão pela extinção do feito. Recurso da
embargada. Inquestionável o cabimento da ação de execução,
havendo conformação do contrato de seguro ao art. 585, VIII,
CPC, c.c art. 27 do Decreto-lei no 73/66. Precedentes do C.
STJ. Persecução, porém, sem prova da vigência do contrato de
seguro no período. Ausência, ademais de averbação de carga a
ser transportada junto à seguradora. Conta mensal emitida
sem essa prova. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0003442-66.2012.8.26.0191; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 2a. Vara Judicial;
Data do Julgamento: 11/12/2014; Data de Registro:
12/12/2014).
Destarte, acolhem-se os embargos à execução, diante do
reconhecimento da inexistência de título executivo extrajudicial, para extinguir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093904-58.2017.8.26.0100
5
ação executiva, nos termos do art. 803, I, c.c. art. 924, I, ambos do Código de
Processo Civil.
Tendo em vista a inversão do julgamento, condeno a apelada ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
15% do valor atualizado da causa, consoante disposição do artigo 85, parágrafo 2o,
do Código de Processo Civil, incluídos os recursais.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator